Tribunal: TJMT
Processo: 0044262-57.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA.
EMBARGADO:
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 44262/2020
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).
Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

EMBARGANTE:
PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA.
EMBARGADO:
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantive inalterado o julgado que desproveu recurso de Apelação Cível nº 110.854/2018 por ela interposto.
O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA – DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CPC INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas periciais e documentais são robustas e não deixam azo a interpretações incompletas, restando suficientes para firmar a convicção do juízo. Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam“ (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação. (Fl. 5.244).
Nas razões do recurso, de fls. 5362/5369, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão e de obscuridade no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos vertidos em seu apelo, especificamente sobre a negativa de vigência de precedentes do STJ, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais e rediscutir a matéria.
Manifestação da parte embargada, às fls. 5372/5392 e 5394/5402, ambas pela rejeição do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Colenda Câmara.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No acórdão embargado restou consignado que a Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC).
A alegação inicial é no sentido de que há equívoco nas fronteiras da Fazenda Montedam (de sua propriedade), que “na verdade avançaria para a área que até então era conhecida como Fazenda Tiarajú, de propriedade e posse dos réus e terceiros interessados, baseando-se em Mosaico do Intermat juntado com a inicial”.
Neste particular, no extenso laudo fls. 3341 e seguintes (volume 17) o expert faz um breve histórico da ocupação da área em litígio, que importa reproduzi-lo:
“[...] a primeira ocupação de fato na região do litígio deu-se no ano de 1969, com o início das atividades da empresa Montendam S.A. Em 1982, parte da gleba Uirapuru passou a integrar a empresa Agropastoril Tiaraju S.A., hoje Agropastoril Comodoro S.A., que na época tratou de abrir novas áreas com exploração agrícola, dentro dos limites da Fazenda Tiarajú e atendendo aos cronogramas de implantação de projeto aprovado pela Sudan.”.
Em seguida, o Perito judicial é categórico ao afirmar que o “Estudo Cadastral” apresentado pela autora/recorrente está equivocado ao deslocar a área reivindicada em cerca de 6.000 metros a leste, passando a se sobrepor em relação à Fazenda Tiarajú, senão vejamos o quanto disse:
“O estudo cadastral apresentado pelo Intermat em julho de 2014 desloca os títulos primitivos em cerca de 6.000 m para leste, fazendo com que a Servidão Administrativa para a adutora de abastecimento de água da cidade de Nova Lacerda localize-se a essa distância do seu real objetivo, que fiquem deslocadas todas as titulações em relação às posses e benfeitorias existentes, com a agravante, ainda, de criar uma sobreposição dos títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso com os títulos de domínio expedidos pelo INCRA na Gleba Formiga, apesar de serem chamados como confrontantes. Observe-se, também, que nos processos de arrecadação de terras devolutas, o INCRA somente desenvolve o processo em Mato Grosso após receber todas as informações do SPU – Serviço de Patrimônio da União e Intermat – Instituto de Terras de Mato Grosso. A descrição do perímetro da área arrecadada citando todas as confrontações com títulos primitivos expedidos pelo Estado evidencia o recebimento desta informação e coincide EXATAMENTE com a plotagem feita pelo Intermat em 1997 dos cinco títulos (DOC A4) por solicitação do Poder Judiciário – Comarca de Pontes e Lacerda.” (fls. 3350)
De acordo com o perito, respondendo ao quesito de nº 2, “A ÁREA REIVINDICADA PLOTADA NA PRANCHA Nº 08 NÃO ESTÁ SITUADA DENTRO DOS LIMITES DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EXPEDIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM FAVOR DOS ANTECESSORES DA AUTORA – PRONORTE LOCALIZAÇÃO LTDA.”
Esclarece, especificamente sobre o deslocamento da área, que para o perímetro da área reivindicada pela Pronorte coincidir com os títulos expedidos em favor da sua antecessora, haveria de prevalecer “a plotagem feita pelo INTERMAT em seu estudo cadastral mais recente”, comprovando que o Estudo Cadastral utilizado pela recorrente está deslocado “em relação ao correto posicionamento de toda a titulação”.
Ainda, sobre o equívoco do Estudo Cadastral utilizado pela recorrente, no quesito de nº 36, o perito assim esclarece:
“As primeiras plantas apresentam a plotagem correta e de acordo com a qual estão as divisas materializadas no solo, o que pode ser observado pela sequência de pranchas de plotagens e imagens. Ao propor a presente ação, entretanto, a autora valeu-se dos mesmos elementos contidos em um Estudo Cadastral elaborado pelo INTERMAT (DOC A5), que, contradizendo o próprio mosaico elaborado em 1997 por solicitação judicial da Comarca de Pontes e Lacerda (DOC A4), introduziu um deslocamento geral de toda a titulação na direção leste e a induziu a erro.”
Como bem salientado na sentença, no mesmo sentido foi o parecer do amicus curiae, às fls. 4724/4734, que assim concluiu seu parecer, verbis:
“[...] Tomadas as posições geodésicas estabelecidas no Laudo Pericial – que, no meu sentir, estão corretas e melhor ajustadas à realidade daquele lugar –, a área reivindicada se sobrepõe a quase totalidade do domínio também juridicamente constituído em favor da Agropastoril Comodoro S/A, mantendo, entretanto, em relação ao domínio de Antônio dos Santos Beraldo, a mesma medida de sobreposição; e III) conforme exames cartográficos aqui realizados sob o cotejo dos assentos registrários disponíveis, concluo finalmente que há sim, no mínimo, fortes indícios de que tenha havido deslocamentos de títulos constantes da base digital de titulações primevas outorgadas pelo Estado de Mato Grosso, O QUE ESTÁ FARTAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS”.
Portanto, o que se conclui é que área controversa está localizada dentro do perímetro da Fazenda Tiaraju (Agropastoril Comodoro), que não se confunde com a Fazenda Montedam pertencente à recorrente.
Se não há prova de domínio da área reivindicada, de fato não há possibilidade para que seja deferida a sua reivindicação, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil.
A propósito, colaciono alguns arestos desta e. Corte que bem enfrentaram questões semelhantes, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO [...] AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – [...] – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. [...] 5- Para o ajuizamento de AÇÃO REIVINDICATÓRIA são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a PROVA do DOMÍNIO da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 7- Em que pese a existência de sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem reivindicado, ditas como fraudulentas, existem processos que ainda não transitaram em julgado, de modo que não há certeza do DOMÍNIO dos autores sobre a área. A dúvida deve se perdurar enquanto os réus, nas anulatórias, exercerem seus direitos de defesa do DOMÍNIO sobre o imóvel, o que obsta a realização de seu registro. [...]” (N.U 0002713-76.2013.8.11.0044, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na presente AÇÃO, o pleito discutido tem natureza REIVINDICATÓRIA de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes. Ademais, insta esclarecer que AÇÃO de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha. Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de DOMÍNIO do bem por parte da parte agravada.” (N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA [...] PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO APRESENTADA PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.” (N.U 0008808-15.2013.8.11.0015, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)
Logo, a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Denota-se, portanto, que a real intenção do embargante é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
Procrastinação.
Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.
Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.
Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.
Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.
Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.
Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
Esclareço, pois, que do acórdão questionado já foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados por esta c. Câmara, tendo a embargante reapresentado os mesmos argumentos já utilizados no recurso anterior, objetivando a manifestação infundada de todos os pontos vertidos na petição.
E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.
Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa.
Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC/73 revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2º, do CPC/15), para casos como o presente.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.” (EDcl. no REsp n.º 949.166/RS, 2ª Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).
Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR